Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703722-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA, ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ANCÂNTARA CAVALCANTI contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pauliana (revocatória), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor, ora agravante, bem como a antecipação de tutela postulada (ID 183531271, autos originais). Em suas razões (ID 55478864), alega que: 1) o espólio não tem patrimônio e só tem o valor a receber dos agravados; 2) o representante legal do espólio não tem condição de pagar as despesas processuais. Requer a concessão da gratuidade judiciária. Em antecipação da tutela recursal, pleiteia a expedição de ofício à TERRACAP para impedir a venda do imóvel discutido nos autos principais. No mérito, a reforma da decisão nos temos da peça recursal. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Irresignado, o espólio interpõe agravo interno. Requer a reconsideração da decisão ou seu julgamento pela Sexta Turma (ID 56022100/56713198). É o relatório. DECIDO. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pelo espólio de Maria Estrella em desfavor de Olavo Ferreira e Ângela Ferreira, com o objetivo de anular a renúncia à meação feita por Olavo em favor de sua ex-mulher (Ângela), à época da separação do casal, referente ao imóvel descrito nos autos. O autor/agravante argumenta que se trata de fraude à execução, já que o réu estaria a dissipar o seu patrimônio para se esquivar do pagamento da indenização devida em ação transitada em julgado, cujo trâmite se deu entre Maria Estrella (falecida) e Olavo, e atualmente em cumprimento de sentença (processo 0736103-29.2019.8.07.0001). Paralelamente, foram opostos embargos de terceiro pela Ângela para contestar a penhora que recaiu sobre o imóvel, em razão de decisão do juízo do cumprimento de sentença supramencionado (processo 0742350-21.2022.8.07.0001). Em decisão liminar, o juízo competente para os embargos de terceiro suspendeu então os atos expropriatórios no bojo do cumprimento de sentença. Entendeu que, numa análise preliminar, a embargante (Ângela) conseguiu provar ser proprietária de 100% do imóvel em discussão (50% advindos de partilha em ação de divórcio e 50% oriundos da renúncia de OLAVO MENDONÇA FERREIRA). Os autos estão conclusos para sentença. Depreende-se, assim, que todas as ações orbitam o imóvel discutido nos autos dos embargos de terceiro. Nessa linha, o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo regimental visa rediscutir matéria decidida e a parte renunciou ao direito de recorrer, diante da preclusão consumativa. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que se está executando parcelas da obrigação alimentar e na outra demanda envolvendo as partes, discute-se a exoneração desta obrigação alimentar, evidente a prejudicialidade externa hábil a fundamentar a suspensão do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie.” (Acórdão 1299736, 00346284420138070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020.) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIAL EXTERNA CIVIL. TÍTULO DESCONSTITUÍDO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NÃO AJUIZADO. I - Suspende-se o processo quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (CPC, art. 313, V, "a" e "b", do CPC). II - Ante a existência de prejudicial externa civil - validade do título executivo discutida em ação anulatória julgada procedente em segunda instância e não transita em julgado - a medida adequada é a suspensão da execução, conforme disciplina taxativa do art. 921, I, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1145651, 07181326820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019.) DETERMINO a suspensão do processo até julgamento dos embargos de terceiro (processo 0742350-21.2022.8.07.0001), nos termos do art. 313, V, a, do CPC. SUSPENDO o recolhimento das custas iniciais, bem como do preparo recursal até julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator